Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-37.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000087-37.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
RECORRIDA: ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 67437479):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALORES ELEVADOS – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DE REPROVAÇÃO DO MEDIDOR POR LAUDO TÉCNICO DO INMETRO – ALEGAÇÃO DE AUMENTO DO VALOR DECORRENTE DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ABATIMENTO NAS PRÓXIMAS FATURAS – DESCABIMENTO – PEDIDO DE REPETIÇÃO INDÉBITO – INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do dever de ressarcimento dos valores das faturas de energia elétrica pagos a maior pela demandante se, atestada a irregularidade do aparelho medidor pelo próprio INMETRO, através de laudo técnico, o qual foi REPROVADO por não estar de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, apontando a seguinte observação: " Invólucro: 238916 Número de Série do Padrão: 66083-0.10 Certificado de Calibração: Dimel CC-010/2014.0 medidor pulsou 6(seis) na Marcha em Vazio o permitido é somente 1( um) pulso”, não traz a concessionária requerida provas capazes de desconstituir o referido documento e comprovar a legalidade dos valores cobrados, na forma do artigo 14, §3o, do CDC.
Não prospera o argumento de que o aumento no valor das faturas de energia elétrica decorre da implementação do Sistema de Bandeiras Tarifárias a partir de 2015, se os valores questionados abrangem período anterior à implantação do citado sistema.
Se houve pedido de repetição indébito e não abatimento do valor cobrado a maior nas próximas faturas, não sendo tal forma de ressarcimento sequer requerida pela demandada na contestação de forma subsidiária, deve ser mantida restituição determinada na sentença.
Impõe-se a condenação em sucumbência recíproca se a parte autora não obteve êxito quanto ao pleito de indenização por danos morais.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 69080023) foram rejeitados (Id. 74037462).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 77194973), a Recorrente sustenta violação ao artigo 188, inc. I, do Código Civil, ao argumento de que no acórdão vergastado não houve a devida valoração das provas.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo, “a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação (...) o que implica na existência de risco de dano grave” (Id. 77194973).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 77731477 e 77837979.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de “existência de risco de dano grave”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Afora isso, a Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica a suposta violação ao dispositivo legal mencionado no recurso, limitando a suscitar, de forma genérica, a ocorrência de má-valoração da prova, fato que atesta contra a probabilidade de seu provimento.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça